Tribunal: TJDFT
Processo: 0747045-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747045-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA CASSIA DE ALMEIDA GONCALVES AGRAVADO: KACIO EDUARDO DE VASCONCELOS DOMINGOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRUNA CASSIA DE ALMEIDA GONÇALVES (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado contra KACIO EDUARDO DE VASCONCELOS DOMINGOS, processo n. 0734228-19.2022.8.07.0001, na qual deferiu em parte a impugnação a penhora. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 175285813 dos autos de origem): “O executado KACIO EDUARDO DE VASCONCELOS DOMINGOS apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros, que estavam depositados em sua conta bancária no Banco Santander S.A., R$ 3.084,27 (ID 166993071). Para tanto, aduziu que as verbas constritas são infensas à penhora, porque estavam depositadas em caderneta de poupança. Por isso, invocou o inciso X do artigo 833 do CPC. Já o exequente, insurgiu-se porque a conta tem movimentação anômala, incompatível com conta poupança, motivo por que entende não estar presente a impenhorabilidade invocada. Sucintamente relatados, decido. Como cediço, o inciso X do art. 833 do CPC preconiza a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso vertente, os documentos carreados aos autos pelo impugnante (extratos bancários, ID 168571522 e ID 171095148 a ID 171095150) provam, de forma satisfatória, que os importes alcançados estavam depositados em caderneta de poupança. Muito embora realmente apresente movimentação anômala, não se olvida que o entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a referida norma (inciso X) deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Por outro lado, tenho que o entendimento firmado pelo STJ (EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16.10.2018) pode ser aplicado por simetria ao presente caso, admitindo-se que a constrição permaneça até o percentual de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados na conta poupança, para fins de harmonizar a proteção de certos bens tidos por impenhoráveis (salário e a poupança), com o direito do credor de ver satisfeito seu crédito, ainda que, na hipótese, com limitação ao percentual fixado. Posto isso, acolho em parte a impugnação para liberar ao devedor (no prazo de 5 dias a contar da publicação desta decisão) o correspondente a 70% do valor constrito (o que equivale a R$ 2.158,99), devendo o remanescente (R$ 925,28) ser canalizado para o pagamento do débito. Após, venha planilha do débito e requeira o credor o que entender de direito. Neste ponto, caso nada seja postulado, à falta de outros bens para expropriação, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação dessa decisão), nos termos do art. 921, §1o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp. 1.284.587/SP). Publique-se.” Inconformado, a exequente recorre. Narra que, na origem, ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra o agravado, na qual cobra a importância de R$ 3.084,27 (três mil e oitenta e quatro reais, e vinte e sete centavos). Diz que o agravado não realizou o pagamento espontaneamente, por isso resultou a penhora on line, via SISBAJUD. Aduz que foi acolhida a impugnação a penhora, porque realizada em conta poupança, todavia, entende que não seria hipótese de impenhorabilidade, pois a conta poupança estaria sendo utilizada com outro fim, não tendo sido atendido o disposto no art. 854, §3o, do CPC. Destaca ainda que “O CPC estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o) e que é direito do exequente a obtenção de solução da lide em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa (art. 4o).” Pugna pelo efeito suspensivo, para determinar que os valores não sejam liberados e continuem em conta judicial até decisão da Turma. No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, rejeitando a impugnação. Preparo recolhido no ID 53051727. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De início, cumpre observar que a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. Necessário ressaltar ainda que o artigo 833, inciso IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e pensões. Ocorre que o col. STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Com efeito, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Fazendo uma análise superficial do caderno processual, sobretudo dos extratos acostados aos IDs 171095148 e 171095150, denota-se que a referida conta poupança onde ocorreu a penhora registra utilização para enviar PIX e transferência entre contas, o que, em tese, seria desvirtuamento da sua natureza. A propósito, sobre o tema, assim já tive a oportunidade de julgar a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. In casu, infere-se a ocorrência de movimentações diversas as quais evidenciam a utilização da conta poupança como se fosse conta corrente. 2. A conta poupança é utilizada de forma dissociada de sua natureza, para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos, perdendo a natureza de reserva financeira, protegida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.” (Acórdão 1694136, 07431869420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, nesta cognição sumária, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, deflui-se dos autos ainda que, para resguardar o resultado útil do processo, é plausível conceder o efeito suspensivo pleiteado, para sobrestar o levantamento da quantia penhorada até o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar o levantamento da quantia liberada da penhora no bojo da decisão agravada, o correspondente a 70% do valor constrito (o que equivale a R$ 2.158,99), até o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator